Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0729017-05.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FREDERICO ADRIANO DE MELO JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública para que, diante do pedido formulado, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Saliente-se que a presente Revisão Criminal foi distribuída por prevenção a esta Relatoria, haja vista a distribuição na mesma data de outra Revisão Criminal baseada em carta formulada de próprio punho pelo sentenciado, que recebeu o número 0729013-65.2022.8.07.0000. Cumpra-se. Brasília, 02 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator